Tribunal: TJSP
Processo: 1005159-53.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Na hipótese vertente, a despeito de incontroversa a prestação dos serviços médico-hospitalares, estes devem ser considerados abrangidos pela cobertura do plano de saúde, eis que, nos casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas – Inteligência do art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.658/98 e da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Na hipótese vertente, a despeito de incontroversa a prestação dos serviços médico-hospitalares, estes devem ser considerados abrangidos pela cobertura do plano de saúde, eis que, nos casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas – Inteligência do art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.658/98 e da Súmula 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Negado provimento.